Tribunal: TJBA
Processo: 8070228-09.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070228-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA MARIA SANTOS ALMEIDA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA PMBA. INAPTIDÃO ATESTADA POR MOTIVO GENÉRICO DE “ABORDAGEM CIRÚRGICA DE GRANDES ARTICULAÇÕES”. LAUDOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS COMPROVANDO PLENA CAPACIDADE FUNCIONAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A eliminação de candidata em concurso público com base em laudo médico genérico, que aponta “abordagem cirúrgica de grandes articulações” como causa de inaptidão, sem qualquer demonstração de comprometimento funcional, afronta os princípios da motivação, razoabilidade e proporcionalidade. 2. Laudos técnicos subscritos por especialistas em ortopedia, neurocirurgia e fisioterapia atestam a plena capacidade física da impetrante para o desempenho das funções do cargo, o que reforça a arbitrariedade do ato administrativo impugnado. 3. A ausência de motivação adequada no indeferimento do recurso administrativo corrobora a nulidade do ato, sobretudo diante da robusta documentação médica acostada aos autos. 4. A preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia deve ser rejeitada, nos termos do art. 105, XIII, da Constituição Estadual, dada sua competência para prover cargos e nomear servidores públicos. 5. Agravo interno que se volta contra decisão liminar já superada pela presente análise de mérito. Julgamento prejudicado. 6. Segurança concedida, com deferimento de tutela de urgência para determinar às autoridades coatoras que convoquem a impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, para realização do Teste de Aptidão Física (TAF), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), assegurando-se, em caso de aprovação, sua matrícula no Curso de Formação e, ao final, o direito à nomeação ao cargo público. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8070228-09.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante, ANA MARIA SANTOS ALMEIDA, e, como Impetrados, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, CONCEDER A SEGURANÇA, ficando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA